Tribunal: TJMT
Processo: 1007195-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007195-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDGAR LEAL LOUREIRO - CPF: 716.249.531-15 (ADVOGADO), H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (AGRAVANTE), LUIZ OMERO RAMOS DE OLIVEIRA 87818000100 - CNPJ: 22.394.187/0001-98 (AGRAVADO), MARCOS PARREIRA MAGALHAES - CPF: 568.458.041-68 (AGRAVADO), ACR-ASSOCIACAO CLUBE DO RODEIO - CNPJ: 02.745.010/0001-81 (AGRAVADO), JOAO PEREIRA NETO - CPF: 015.498.688-70 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA E AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA (ART. 870 DO CPC) – IMPUGNAÇÃO QUE NÃO APONTA MOTIVOS CONVINCENTES -
RECURSO DESPROVIDO.

É consabido que os atos praticados por oficial de justiça gozam de fé pública. Logo, eventual inconformismo quanto à avaliação de bens realizada por tal deve ser acompanhada de provas bastantes que evidenciem eventual equívoco, sendo insuficiente a apresentação de alegações destituídas de substrato probatório. Em outras palavras, é necessário a
demonstração de erro no auto de avaliação capaz de ilidir os valores a que chegou o Oficial de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

interposto por
H L Construtora Ltda.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Luiz Omero de Oliveira e outros
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de nova avaliação da máquina Motoniveladora, marca Carter Pillar, modelo 140K, ano fabricação 2012.

O agravante alega que toda e qualquer máquina nas mesmas especificações da avaliada nos autos, possuem valores bem acima daquele constante no Laudo de Avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, e que, além disso, a motoniveladora de propriedade do agravante conta com tão somente 2.862,4 horas de uso, razão pela qual o laudo não condiz com a realidade, porquanto apontou a quantia de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), quando em verdade, a estimativa do bem remonta o
quantum
de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Aduz que, no tocante ao problema mecânico elencado (transmissão – não engata a marcha ré), à época da apreensão não havia qualquer falha no maquinário, tanto que os agravados a transportaram ‘rodando’, e a utilizaram durante todo esse período, desde setembro de 2017, data do arresto.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido (ID. 38311484).

Os agravados não apresentaram contrarrazões (ID. 44562452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É imperioso salientar que o recurso de agravo de instrumento se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória guerreada. Analisar outros institutos que não foram verificados pelo juízo de piso na decisão combatida acarretaria a supressão de instância, violando-se o duplo grau de jurisdição, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

A controvérsia a ser solucionada nesta Instância Revisora versa sobre a irresignação do Agravante contra a decisão do
juízo
a quo
que indeferiu o pedido de nova avaliação da máquina Motoniveladora, marca Carter Pillar, modelo 140K, ano fabricação 2012,
penhorada nos autos do processo de execução de título extrajudicial.

Em poucos termos, o Agravante funda sua irresignação no fato de que
qualquer máquina nas mesmas especificações da avaliada nos autos, possuem valores bem acima daquele constante no Laudo de Avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, apontando como valor fidedigno o
quantum
de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Além disso, alega que, no tocante ao problema mecânico elencado (transmissão – não engata a marcha ré), à época da apreensão não havia qualquer falha no maquinário, tanto que os agravados a transportaram ‘rodando’, e a utilizaram durante todo esse período, desde setembro de 2017, data do arresto.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o laudo de avaliação e vistoria judicial foram lavrados por oficial de justiça designado para tanto, como determina a legislação de regência.

Cumpre ressaltar que, conforme previsão contida no art. 870 e seguintes, em execuções por quantia certa, a avaliação de bens será realizada por oficial de justiça e constará de vistoria e laudos anexados ao auto de penhora, no qual deverá ser especificado os bens objetos da avaliação, com suas características e estado que se encontram e o valor destes.

“Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

(...)

Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar:

I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram;

II - o valor dos bens.”

In casu
, observa-se que o Mandado de Avaliação (ID. 37592964 – Pág. 3) lavrado pelo oficial de justiça, Sr. Mauro Ilídio da Costa, aponta o estado de conservação do bem, suas características, bem como o valor de mercado, levando-se em consideração
“buscas de negócios através da empresa DESTESA Engenharia e Construções, que se encontra instalada na cidade [...] e pelo site
WWW.mercadomaquinas.com.br
”
, guardando assim compatibilidade com os ditames legais.

Destarte, é consabido que os atos praticados por oficial de justiça gozam de fé pública. Logo, eventual inconformismo quanto à avaliação de bens realizada por tal deve ser acompanhada de provas bastantes que evidenciem eventual equívoco, sendo insuficiente a apresentação de alegações destituídas de substrato probatório.

Nesse sentido, o TJPA:

“PENHORA E AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO SUPERFATURAMENTO DO BEM AVALIADO. MANUTENÇÃO DO INTERLOCUTÓRIO GUERREADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É consabido que os atos praticados por oficial de justiça gozam de fé pública. Logo, eventual inconformismo quanto a avaliação de bens realizada por tal deve ser acompanhada de provas bastantes que evidenciem eventual equívoco, sendo insuficiente a apresentação de alegações destituídas de substrato probatório. 2. Observa-se, no presente caso, que a avaliação procedida pelo oficial de justiça não apresenta qualquer vício aparente, bem como, que o Agravante requer a substituição da penhora com base em suposto superfaturamento do bem, sendo este a insuficiente para garantir o valor executado, sem, contudo, apresentar qualquer prova de suas alegações. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-PA - AI: 00093773820178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 16/08/2018, 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/08/2018)

Ademais, em consulta à rede mundial de computadores no intuito de obter o preço médio de comercialização do maquinário, em que pese ter encontrado valores que variam entre R$ 370.000,00 (https://www.trucadao.com.br/motoniveladora/caterpillar/mg/140k/103352) a R$ 400.000,00 (https://www.mfrural.com.br/detalhe/234105/moto niveladora-caterpillar-140k-2012-3-mil-hsm-muito-nova), ou seja, um pouco superior, de fato, ao
quantum
apurado pelo Oficial de Justiça, há que se levar em consideração o estado de conservação do bem ora em discussão.

Conforme apurado no Laudo de Avaliação, o maquinário, apesar do bom funcionamento, encontra-se com pneus ‘meia vida’, apresentando, ainda, problemas na transmissão (não engata a marcha ré), o que coopera para a redução do valor habitual de venda.

Nesse aspecto, o agravante limita-se à alegação de que o problema mecânico teria surgido após a entrega do maquinário aos agravados, no entanto, não há nos autos o Termo de Busca e Apreensão dando conta das reais condições quando do arresto do bem.

À vista da ausência de elementos aptos a afastar os valores encontrados pelo avaliador judicial, revela-se prudente a manutenção da decisão impugnada, ante a ausência de vício aparente na avaliação do bem em comento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020